Tribunal: TJMT
Processo: 0019566-59.2015.8.11.0055
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0019566-59.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[REGIANE ALVES DE CARVALHO - CPF: 003.685.821-83 (APELADO), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso e não conheceu da remessa necessária.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E TEMPORÁRIA – COMPROVAÇÃO
–

REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 (RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA) – PREENCHIMENTO –
TERMO INICIAL - DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA -

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES - OBSERVÂNCIA AO TEMA 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 -
Se há nos autos elementos capazes de demonstrar que, ainda que a sentença possuí condenação ilíquida, o montante da condenação, dependendo apenas de mero cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no art. 496, § 3º, inc. I, do CPC/2015, para dispensa da remessa oficial, impede a remessa necessária.

2. O artigo 59 da Lei nº 8.213/91 prevê que o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de
quinze (15) dias consecutivos.

3. O termo inicial para implantação do benefício do auxílio-acidente, quando o segurado recebia auxílio-doença, é o dia seguinte à cessação deste.

4.
Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

5. O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCIAL –INSS

APELADA: REGIANE ALVES DE CARVALHO ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária, c/c Obrigação de fazer e tutela antecipada, ajuizada por
Regiane Alves de Carvalho Abreu
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, acolheu a pretensão da parte Autora e Julgou Procedentes nos seguintes termos para:

1- Condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar em favor da parte autora benefício de Auxílio-Doença desde a data da cessação (19-11-2015), d
eterminou que o INSS pague referido benefício até que seja efetivada a reabilitação profissional do demandante ou implantada administrativamente a aposentadoria por invalidez ou por outro motivo.

2- C
om incidência de juros de mora a partir da citação (13/01/2016), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando, assim, a tutela antecipada deferida.

3-
No tocante aos honorários sucumbenciais, condenar a Autarquia Federal, porém, considerando a iliquidez da sentença, Deixar para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.

4-
Isentar a parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.

5-
Determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

6-
Por fim, no que tange ao pedido de condenação da multa diária, como já fora fixada, independe de manifestação expressa na sentença. Basta a procedência do pedido. Nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, DECLAROU extinto o feito com resolução do mérito.

Houve interposição de Embargos de Declaração pela parte Autora, por meio do Id. 6007477, alegando erros materiais, pugnando para que o Juízo se manifeste informando que o benefício deferido se trata de Auxílio-Doença Espécie Acidentário (91).

O Juízo
a quo, Julgou Procedentes os presentes Embargos Declaratórios, e, em decorrência, sanou a omissão contida na sentença a fim de consignar que o benefício concedido é de
auxílio-doença acidentário
(Id. 6007478). [Destaquei]

Em seu apelo (Id. 6007481), o Recorrente pretende a reforma da sentença para afastar a condenação a submissão da recorrida no Programa de Reabilitação Profissional; a alteração da data do início do benefício para a data da juntada aos autos do laudo, e a aplicação integral do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Para fins de prequestionamento, requereu manifestação expressa sobre o artigo 300, § 3º, do NCPC, bem como o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, e os artigos 100, § 12, e 102, inc. I, alínea “I”, e §2º, da Constituição Federal.

Por fim, requer seja conhecido e provido o recurso reformando-se a sentença, para afastar a condenação do INSS na submissão em submeter a recorrida ao Programa de Reabilitação Profissional, por entender desnecessário, uma vez que a incapacidade que a acomete é parcial e temporária, bem como,
seja alterada a data de início do benefício – DIB, para a data da juntada aos autos do laudo, e por fim, seja integralmente aplicado o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer por meio do (Id. 7435724), manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito.

O presente caso não se submete à Remessa Necessária, uma vez que a condenação dos Entes Públicos não supera o limite previsto no artigo 496, § 3º, II e III, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciário, c/c Obrigação de fazer e tutela antecipada, ajuizada por
Regiane Alves de Carvalho Abreu
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, acolheu a pretensão da parte Autora e julgou procedente nos seguintes termos, para:

1- Condenar o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar em favor da parte autora benefício de Auxílio-Doença desde a data da cessação (19-11-2015), d
eterminou que o INSS pague referido benefício até que seja efetivada a reabilitação profissional do demandante ou implantada administrativamente a aposentadoria por invalidez ou por outro motivo.

2- C
om incidência de juros de mora a partir da citação (13/01/2016), quanto às parcelas anteriores, e, no que tange às posteriores, a partir de cada parcela vencida, acrescido ainda de correção monetária a partir de cada parcela vencida, sendo que, para tanto, deverá ser utilizado o Manual de Cálculo da Justiça Federal, confirmando, assim, a tutela antecipada deferida.

3-
No tocante aos honorários sucumbenciais, condenar a Autarquia Federal, porém, considerando a iliquidez da sentença, deixar para fixar o percentual devido na oportunidade da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do CPC, o qual recairá somente sobre as prestações vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 111 do STJ.

4-
Isentar a parte demandada do pagamento de despesas e custas processuais, salvo quanto àqueles valores eventualmente despendidos pela parte autora, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de setembro de 2001.

5-
Determinar a remessa dos autos ao egrégio Tribunal Regional Federal, em exercício do “duplo grau de jurisdição obrigatório”, tendo em vista o disposto no artigo 496, inciso I, do CPC.

6-
Por fim, no que tange ao pedido de condenação da multa diária, como já fora fixada, independe de manifestação expressa na sentença. Basta a procedência do pedido. Nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, declarou extinto o feito com resolução do mérito.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Ab initio
, no tocante à
remessa necessária
, tenho que
essa não deve ser conhecida
, uma vez que, com a simples análise dos autos e simples cálculo aritmético, verifica-se que o proveito econômico obtido nesta demanda não atinge o limite estabelecido no art. 496, § 3º, I, do CPC.

Com efeito, uma das exceções à aludida regra previsto no inciso I do § 3º do mesmo dispositivo, o legislador do atual Código de Processo Civil, excluiu a sentença da remessa cujo valor certo e líquido seja inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Registro que, neste ponto, o Diploma Processual de 2015 não inovou porquanto o Código de Processo Civil de 1973 também disciplinava da mesma forma, quando dispensava a remessa necessária "sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos" (art. 475, § 2º, CPC/1973).

O ponto distinguidor está no valor da condenação ou do proveito econômico, que sofreu uma alteração substancial.

Antes eram dispensadas da remessa necessária as sentenças condenatórias até sessenta salários mínimos. Atualmente, porém, a lei traça um escalonamento entre os entes públicos, dispensando do duplo grau obrigatório aquelas sentenças contra a União, e suas autarquias, cujo limite seja inferior a mil salários mínimos.

A elevação desse patamar, significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º).

Pois bem.

A compreensão pela iliquidez em causas de natureza previdenciária, leva em conta a circunstância de que tais sentenças se debruçam sobre temas cujo pedido imediato se refere à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.) e que, somente serão revestidas de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

No entanto, cabe acentuar que, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos.

Isso porque, a Lei de regência prevê os critérios e a forma de cálculo, o qual é realizado pelo próprio INSS. Dessa forma, sob um ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil de 2015, é facilmente perceptível.

Impende ressaltar que, na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

Porém, após o Código de Processo Civil de 2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderá alcançar os mil salários mínimos
, cifra que atualmente equivale à R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

Nesse sentido é o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento
. (REsp 1844937/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3º, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4º do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3º). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 1735097/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Assim, como a questão debatida nos autos se insere na hipótese do artigo 496, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil, não está a sentença sujeita à remessa necessária.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

Superado isso, passo, assim, à análise da apelação interposta pelo Requerido/Apelante.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora ora/Apelada, ajuizou ação
Previdenciária, c/c Obrigação de fazer e Tutela Antecipada
em face do INSS, alegando que, desde 4-8-2007, laborava na Empresa Marfrig Global Foods S/A, contudo em razão do acidente de trabalho ocorrido em 1º-11-2013, conforme expedição do CAT pela própria empregadora, afirmando que a mesma apresentou problemas de saúde no tendão do antebraço esquerdo, sendo submetido a 3 (três) cirurgias, estando em recuperação pós-operatório.

Afirma que, por isso, recebeu (auxílio-doença acidentário espécie – 91), desde fevereiro de 2014, quando então, passou a fazer pedidos de prorrogação, que por último, foi cessado em 19-11-2015.

Alega que, contudo, realizada a perícia pelo INSS, foi concluído que não estaria incapacitada, embora, a autora apresente diversas patologias, quais sejam,
Distrofia Sudeck, Sindrome do Túnel do Carpo, tenossinovite Extenosante de Quervain e, também Radiculopatia Cervical.

Dessa forma, entende que se mostra ilegal o cancelamento do benefício por parte do requerido, haja vista a gravidade da doença, restando claro que faz jus ao recebimento do benefício Auxílio-Doença.

A tutela antecipada foi deferida conforme se verifica por meio do (Id. 60007452).

A Contestação foi apresentada pela Autarquia Federal (Id. 6007454), e Impugnada pela Autora (Id. 6007457).

O Laudo Pericial (Id. 6007467), emitido em 14-12-2016, protocolado em 19-12-2016, apontou que:

1 - A paciente é portadora de Cervicalgia, com complexos de Discos Osteofitários e, antecendentes de cirurgia do Túnel de Carpo e Cisto Sinovial e que Quervain em punho esquerdo CID: M50.0/M48.0.

(...)

4- A Doença tem nexo causal com o trabalho e atividade desenvolvida, paciente refere-se que trabalhava no Frigorífico a 9 (nove) anos, na função de Faqueira, sempre desenvolveu a mesma função, e, nunca foi remanejada do setor onde trabalha no abate de animais. Refere-se que, desde 2013 iniciaram as dores no punho esquerdo.

(...)

8- Sim, a atividade profissional da paciente requer esforços físicos leves e moderados com movimentos repetitivos.

(...)

14- Sim, a paciente encontra-se em tratamento específico para sua doença, refere-se uso de analgésicos, anti-inflamatório e relaxantes musculares, e acompanhamento com ortopedista, apresentou receitas de 2013 a 2016.

15- A paciente encontra-se incapacitada para o trabalho que desenvolvia, pois apresenta dores constantes em região cervical com irradiação para MSE.

(...)

18- A incapacidade observada é temporária.

19- A incapacidade observada é parcial.

(...)

22- A paciente não pode exercer atividades laborais por ela exercida anteriormente, nesse momento.

(...)

Na sequência, em 26-6-2017, foi proferida sentença (Id. 6007473) que, j
ulgou procedente o pedido formulado na inicial, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS a implantar em favor da parte autora benefício de Auxílio-Doença desde a data da cessação (19-11-2015).

Recurso de Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

Como mencionado no Recurso de Apelação estampado por meio do
(Id. 6007481), o Recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de afastar a sua responsabilidade em submeter a recorrente ao Programa de Reabilitação Profissional, considerando, que se trata de incapacidade parcial e temporária.

Requer também, a alteração da data do início do benefício para a data da juntada do laudo aos autos, bem como, a aplicação integral do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (Id. 6007481).

De início, destaco que, quanto a incapacidade laboral, a perícia judicial concluiu que a parte autora é
portadora de Cervicalgia, com complexos de Discos Osteofitários e, antecendentes de cirurgia do Túnel de Carpo e Cisto Sinovial e que Quervain em punho esquerdo CID: M50.0/M48.0; Encontra-se incapacitada para o trabalho que desenvolvia, pois apresenta dores constantes em região cervical com irradiação para MSE, bem como apresenta incapacidade temporária e parcial, sendo ainda, susceptível de reabilitação profissional, não podendo, exercer atividades laborais por ela exercida anteriormente, nesse momento.
(Id. 6007467). [Destaquei]

Assim, d
e acordo com os artigos
59
e
62
da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença é devido ao segurado que fica incapacitado para o exercício de suas atividades profissionais habituais, mas, que haja a possibilidade de reabilitação para outra atividade que garanta o seu sustento, como na hipótese.

Desse modo, do exame acurado do conjunto probatório depreende-se que a parte autora, faz jus ao auxílio-doença, que deverá ser restabelecido desde a cessação administrativa.

De igual modo, o benefício de auxílio-doença tem presumidamente caráter temporário, ou seja, ainda que concedido por determinação judicial, sua manutenção é passível de ser revista periodicamente em perícia médica designada a critério do INSS, nos termos do art. 71 do Plano de Custeio da Seguridade Social.

A teor do art. 101 da Lei nº 8.213/91, é obrigatório o comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões sanguíneas, porque facultativas.

É dever do INSS, portanto, conceder o benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra.

Para melhor ilustrar a questão, trago à colação o entendimento jurisprudencial:

PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – REQUISITOS - QUALIDADE DE SEGURADO - PERÍODO DE CARÊNCIA. INCAPACIDADE. COMPROVAÇÃO. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-doença). 2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência enquanto permanecer ele nessa condição. No entanto, não se admite que a doença geradora da incapacidade seja preexistente à filiação ao RGPS, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da enfermidade, conforme os arts. 42, § 2º, e 59, § único da Lei 8.213/91. 3. Comprovada a incapacidade temporária, é de ser concedido o auxílio-doença desde a data em que apurado o início da incapacidade pelo médico perito. 4. Tendo em vista que o médico perito sugeriu a reavaliação da parte autora em quatro meses,
o auxílio-doença é de ser deferido por este prazo, a contar da data de implantação do benefício, a partir de quando o INSS poderá proceder a reavaliações periódicas, a fim de verificar a continuidade ou não da incapacidade, ou encaminhar a reabilitação do autor para outra função, processo que é de sua responsabilidade.
5. Diferimento, para a fase de execução, da fixação dos índices de correção monetária aplicáveis a partir de 30/06/2009.
(TRF-4 - AC: 50115742420174047102 RS 5011574-24.2017.4.04.7102, Relator: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 24/9/2019, QUINTA TURMA) [Destaquei]

Logo, c
omprovado efetivamente que a segurada se encontra incapacitada para a sua atividade habitual, em razão de acidente de trabalho e, em
caso de necessária reabilitação profissional da autora, a responsabilidade é do INSS, conforme disposto no art. 101 da Lei 8.213/91
. [Destaquei]

Da data de início do benefício

Quanto à alegação do Apelante, em relação à alteração da data de início do benefício para a data da juntada do laudo aos autos, entendo que não merece guarida,
uma vez que
demonstrada a incapacidade laboral, e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, qual seja,
19-11-2015, (observar a prescrição quinquenal)
,
por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida.

Com esse entendimento, trago julgado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. PERÍCIA. CONCLUSÃO DE INCAPACIDADE LABORAL TEMPORÁRIA.
RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei nº 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição. 2
. Uma vez demonstrada a incapacidade laboral e reconhecido que o cancelamento do auxílio-doença foi indevido, o termo inicial do seu restabelecimento deve ser a data em que foi suspenso o pagamento, por não constituir novo benefício, mas a retomada de uma relação erroneamente interrompida
. 3. Apelo provido
. (TJ-DF 07190182220188070015 DF 0719018-22.2018.8.07.0015, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 4/11/2019.
[Destaquei]

Logo, o termo inicial do restabelecimento do benefício de auxílio-doença, será a
data do indevido cancelamento
, qual seja, 19-11-2015 observando a prescrição quinquenal.

Da Correção Monetária e dos Juros de Mora

Requer o Apelante a reforma da sentença, para que seja aplicado o art. 1º-F da Lei 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.

Quanto à correção monetária e incidência de juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009).

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 905, do STJ.

Por fim, dou por prequestionados todos os dispositivos requeridos pela Autarquia Apelante.

Diante do exposto,
Não Conheço
da remessa necessária.

No mérito,
Nego Provimento
ao recurso de Apelação manejado pelo INSS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020